Tribunal: TJSP
Processo: 2121411-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Pretensão de abatimento dos valores bloqueados em garantia nas parcelas subsequentes do parcelamento. Inadmissibilidade. Eventual inclusão da executada em programa especial de parcelamento, por si só, não arreda a necessidade de que o juízo esteja integralmente garantido. Inteligência do artigo 100, §6o, da Lei no 6.374, de 1989. Precedentes deste Egrégio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Pretensão de abatimento dos valores bloqueados em garantia nas parcelas subsequentes do parcelamento. Inadmissibilidade. Eventual inclusão da executada em programa especial de parcelamento, por si só, não arreda a necessidade de que o juízo esteja integralmente garantido. Inteligência do artigo 100, §6o, da Lei no 6.374, de 1989. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2121411-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante CARNES E MERCEARIA BUFALO EIRELI, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado,
que declara voto. Acórdão com a 2a juíza.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), VERA ANGRISANI, vencedor, ALVES BRAGA JUNIOR, vencido e
RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35910
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2121411-78.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: CARNES E MERCEARIA BUFALO EIRELI
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. JULIANA KOGA GUIMARÃES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal.
Pretensão de abatimento dos valores bloqueados em
garantia nas parcelas subsequentes do parcelamento.
Inadmissibilidade. Eventual inclusão da executada
em programa especial de parcelamento, por si só,
não arreda a necessidade de que o juízo esteja
integralmente garantido. Inteligência do artigo 100,
§6o, da Lei no 6.374, de 1989. Precedentes deste
Egrégio
Tribunal.
Decisão
mantida.
Recurso
conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado
por CARNES E MERCEARIA BÚFALO EIRELI da r. decisão de fls.
292 que, em execução fiscal ajuizada pela FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, indeferiu o pedido de abatimento do valor do
parcelamento com o montante penhorado/bloqueado.
A agravante alega que “Os valores bloqueados,
correspondente à aproximadamente 23% (vinte e três por cento) da dívida
executada, foram depositados judicialmente”. Sustenta que é “controvertida
a possibilidade de liberação de depósitos judiciais em razão de parcelamento,
quando o levantamento é requerido pelo contribuinte em seu próprio favor,
entretanto, é absolutamente inconcebível e infundado negar pedido de
transformação em pagamento os depósitos judiciais em favor da Fazenda
Estadual”. Afirma que, “muito embora a concessão do benefício não dispense
a efetivação da garantia integral da execução fiscal, o Decreto 64.564/2019 que
instituiu o Programa de Parcelamento Especial - PEP ICMS no Estado de São
Paulo, autoriza o abatimento de depósitos judiciais do débito a ser recolhido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que “o Estado de São Paulo deu por superada a necessidade de garantia
do juízo para a suspensão do curso das execuções fiscais que visam cobrança
das CDAs parceladas, facultando, inclusive, a utilização dos valores já
depositados em garantia do juízo para abatimento do saldo devedor do
parcelamento”, e que “se a própria titular do direito, nos termos do suscitado
decreto, faculta que os valores depositados judicialmente poderão ser abatidos
do saldo de parcelamento, aliado ao fato de que o valor bloqueado pelo sistema
BACENJUD está depositado judicialmente, não há razão para se obstar a
pretensão, até mesmo se considerado o fato de que o provimento da medida
importará no aumento de receita aos cofres públicos estaduais”. Argumenta
que não deve prevalecer o entendimento de que o “art. 9o do Decreto
64.564/2019 teria restringido a possibilidade de utilização dos valores que
garantem o juízo apenas para as hipóteses em que o depósito se deu
espontaneamente, pois tal entendimento resultaria em afronta aos princípios
constitucionais da isonomia tributária e da proporcionalidade, na medida em
que admitiria tratamento diferenciado a contribuintes que se encontram em
idêntica situação, vale dizer, com valores depositados judicialmente, seja de
forma espontânea ou por atos constritivos”. Narra que “a manutenção do
bloqueio de valores nos casos em que o executado já está arcando com o custo
mensal do parcelamento, implica na dupla onerosidade pois,
contraditoriamente, inviabiliza o alcance do próprio fim da execução fiscal, qual
seja, o adimplemento do crédito tributário”. Requer a antecipação da tutela
recursal e a reforma da r. decisão, para “determinar a conversão em pagamento
do valor bloqueado pelo sistema BACENJUD e, atualmente, depositado nos
autos de origem, para abatimento do saldo devedor do parcelamento”.
Antecipação da tutela recursal deferida às fls.
73/7. Contraminuta às fls. 81/5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
II- Ouso divergir do entendimento do voto do
Relator, porque entendo que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em virtude de parcelamento (artigo 151, inciso VI, do
Código
Tributário
Nacional)
pressupõe,
em
verdade,
acordo
devidamente formalizado, bem como o pagamento da primeira
parcela e a garantia integral do juízo, conforme previsto na legislação
atinente ao ICMS, artigo 100, parágrafo 6o, da Lei no 6.374, de
1989.
Não obstante, se é certo que o Decreto no
64.564/2019
considera
o
parcelamento
celebrado,
com
o
recolhimento da primeira parcela no prazo fixado (art. 6o, inciso I),
não menos certo é, por outro lado, que também estabelece no artigo
8o, inciso I, que a concessão dos benefícios previstos no referido
diploma legal: “não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, a efetivação
de garantia integral da execução fiscal, bem como o pagamento das custas, das
despesas judiciais e dos honorários advocatícios, ficando estes reduzidos para
5% (cinco por cento) do valor do débito fiscal”.
Logo, nos exatos termos do artigo 99 do
Código Tributário Nacional: “O conteúdo e o alcance dos decretos
restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados
com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei”.
Outrossim, prevê o artigo 9°, do mesmo
Decreto:
"Artigo 9o - O valor dos depósitos judiciais efetivados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espontaneamente em garantia do juízo, referente aos
débitos incluídos no parcelamento, poderá ser
abatido do débito a ser recolhido, desde que não
tenha havido na ação decisão favorável à Fazenda
Pública do Estado de São Paulo com trânsito em
julgado, sendo que eventual saldo:
I - do débito fiscal será liquidado nos termos deste
decreto;
II - do depósito judicial em favor do beneficiário, ser-
lhe-á restituído.
§ 1o - Para fins do abatimento, o beneficiário deverá:
1
-
informar,
no
endereço
eletrônico
www.pepdoicms. sp.gov.br, após selecionar os
débitos que serão parcelados ou liquidados em
parcela única, o valor atualizado, na data de adesão,
dos depósitos judiciais existentes;
2 - autorizar a Procuradoria Geral do Estado a
efetuar o levantamento dos depósitos judiciais,
encaminhando petição nos autos da ação em que
houver sido realizado o depósito, com a renúncia
expressa aos recursos cabíveis e desistência daqueles
já apresentados.
§ 2o - A cópia da petição protocolada a que se refere
o item 2 do § 1o deverá ser entregue na Procuradoria
responsável pelo acompanhamento da ação em que o
levantamento deverá ser realizado, instruída com o
comprovante do valor depositado, no prazo de 60
(sessenta)
dias
contados
da
celebração
do
parcelamento ou do recolhimento da parcela única.
§ 3o - O abatimento de que trata este artigo será
definitivo, ainda que o parcelamento venha a ser
rompido."
Nesse
sentir,
além
da
questão
da
espontaneidade, a agravante não preencheu os requisitos legais para
o abatimento (artigo 9°, §1°, "2", Decreto no 64.565/19), não tendo
peticionado, nos autos da ação em que foi realizado o depósito, a
renúncia expressa aos recursos cabíveis e a desistência daqueles já
apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim sendo, não obstante tenha a agravante
aderido ao parcelamento, subsiste a necessidade de garantia do juízo
da execução, razão pela qual descabida a pretensão de conversão
dos valores constritos em renda para o fim de pagamento das
parcelas subsequentes do acordo celebrado.
Em casos análogos assim se pronunciou esta
Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL
ICMS
Adesão ao Programa de
Parcelamento Decisão do juízo a quo que indeferiu
o pedido de conversão dos valores bloqueados em
renda para amortizar as parcelas Decisório que
merece subsistir O simples fato de o executado ter
aderido ao Programa de Parcelamento não garante
que o débito será solvido, de modo que não se pode
dispensar a garantia processual
Inteligência do
disposto no art. 580, II, § 2o do RICMS/SP c/c art.
100, § 6o, da Lei no 6.374/89 - Decisão mantida -
Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
2111434-62.2020.8.26.0000; Rel. des. Rubens Rihl;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 26/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal.
Adesão da agravante ao PEP do ICMS. Pedido de
conversão em renda dos valores penhorados para
amortização
das
parcelas
do
acordo.
Inadmissibilidade. Inteligência do § 8°, do artigo 100
da Lei Estadual no 6.374/89, com redação dada pela
Lei Estadual no 11.001/01, e Decreto Estadual no
62.709/17. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2151272-80.2018.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, j.
30/10/2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL
ICMS
DÉBITO
INCLUÍDO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA
DE
PARCELAMENTO
(PEP)
PARCIALMENTE ADIMPLIDO PRETENSÃO DE
OBTER COMPENSAÇÃO ENTRE AS PARCELAS
REMANESCENTES
DO
DÉBITO
E
VALOR
BLOQUEADO VIA BACENJUD DESCABIMENTO.
Inexiste previsão legal de compensação na hipótese
(impossibilitando-a), ao passo que a adesão do
contribuinte ao programa não obsta a exigência de
garantia do Juízo (inviabilizando, por ora, cogitar do
pedido alternativo, de liberação dos recursos
financeiros à agravante). Inteligência do artigo 100, §
6o, da Lei Estadual 6.374/1989. Ainda que assim não
fosse, a executada-agravante não ofereceu outros
bens em primeiro grau, a fim de avaliar-se eventual
substituição à penhora de dinheiro, que prevalece,
por
enquanto.
Precedentes.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento no
2116114-61.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Spoladore
Dominguez, j. 10/10/2018).
Logo, ilegalidade não se verifica da r. decisão
agravada, assente o entendimento, ademais, de prevalecer o
interesse público na arrecadação de tributos, não se vislumbrando
ofensa, assim, ao princípio da menor onerosidade, nem à livre
iniciativa e dignidade da pessoa humana.
Assim pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13807
Agravo de Instrumento
2121411-78.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Agravante
Carnes e Mercearia Búfalo Eireli
Agravado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Juliana Koga Guimarães
Decisão/Sentença
17/4/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei divergir por entender
que o recurso comportava provimento.
Cuida-se de execução fiscal de R$ 339.727,12, ajuizada em julho de 2019,
relativa a créditos de ICMS dos exercícios de 2015, 2016, 2018 e 2019 (fls.
14/42).
A agravante nomeou à penhora os seguintes bens: adega climatizada,
aparelhos de ar condicionado, balanças, balcões refrigerados, cadeiras, câmaras
frigoríficas,
churrasqueiras,
computadores,
congelador,
fogão,
freezer,
fritadeiras, geladeiras, impressoras, máquinas de embalagem, máquina de lavar
louça, mesas, moedor de carne, serra fita e tanque (fls. 46/8).
A Fazenda Estadual recusou a nomeação (fls. 59/60).
Houve penhora de ativos financeiros, cumprida parcialmente, com bloqueio de
R$ 78.765,95 (fls. 110/2, autos de origem).
Em fevereiro de 2020, a Fazenda requereu a suspensão do processo, em razão
da adesão da agravante a programa de parcelamento (fls. 277/8, autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem).
A agravante pretende que o valor bloqueado seja abatido do total do
parcelamento, o que foi indeferido pelo juízo.
Nos termos do art. 805 do CPC, “quando por vários meios o exequente puder
promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para
o executado”.
Já o art. 797 do CPC dispõe que a execução se realiza no interesse do
exequente.
Deve-se buscar a harmonização entre as normas, para que a satisfação do
crédito atenda ao interesse do credor, sem onerar sobremaneira o devedor.
O art. 9o do Decreto 64.564/19 estabelece que “O valor dos depósitos judiciais
efetivados espontaneamente em garantia do juízo, referente aos débitos
incluídos no parcelamento, poderá ser abatido do débito a ser recolhido,
desde que não tenha havido na ação decisão favorável à Fazenda Pública do
Estado de São Paulo com trânsito em julgado, sendo que eventual saldo”.
O fato de a adesão ao parcelamento ser posterior ao ajuizamento da
execução fiscal ou de o valor ter sido bloqueado judicialmente não é
motivo para a recusa a tomá-lo como parte de pagamento da dívida.
A executada concorda com o imediato levantamento em favor da Fazenda, ou
seja, deseja dispor da quantia como parte do pagamento, não como garantia da
execução. Há implícita renúncia ao direito de discutir a dívida em embargos à
execução ao se desfazer a garantia do juízo (penhora) com a conversão do valor
apreendido em pagamento. O valor que se apreende em processo de execução
não é imediatamente destinado ao exequente porque se assegura, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executado, a oportunidade de discutir a dívida ou o processo executivo. Nada
impede que o executado abra mão de tal prerrogativa.
A finalidade do programa de parcelamento e da execução fiscal é a mesma, qual
seja, a satisfação de crédito tributário vencido e não pago. A dívida é a mesma;
o que muda é a forma do pagamento.
Não há justa causa para a recusa.
Como o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (art. 151, VI, CTN), não há expectativa de novos atos de constrição do
patrimônio da agravante, enquanto estiver sendo cumprido.
Possível, portanto, abater do plano de parcelamento o valor bloqueado na
execução. Como consequência, nada impede o levantamento imediato pelo
exequente, se assim requerer.
Ressalte-se, por fim, que a matéria arguida em contraminuta impossibilidade
de nomeação à penhora de créditos disponibilizados pelo “Programa de
Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo”, popularmente chamado de
“Programa Nota Fiscal Paulista”, como compensação de débitos de IPVA é
matéria estranha à lide.
Com estes argumentos, meu voto dava provimento ao recurso.
Alves Braga Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
120283CC
8
10
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
B9C1DD0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2121411-78.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.